Tribunal: TJBA
Processo: 8001257-75.2021.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001257-75.2021.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CARINE DOURADO TERTO

Advogado(s)
:

APELADO: ALVACI ARMINDO DE OLIVEIRA SANTANA

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS DOS REIS, KATARINE BATISTA MEDEIROS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. TURBAÇÃO COMPROVADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de manutenção de posse, reconhecendo a posse anterior do autor e a ocorrência de atos de turbação praticados pela ré, determinando a manutenção da posse e rejeitando pedido contraposto de indenização por materiais de construção.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial; (ii) saber se o autor comprovou os requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil para a proteção possessória; (iii) saber se a ré faz jus à indenização por materiais de construção, sob o argumento de posse de boa-fé; e (iv) saber se é cabível a concessão da gratuidade de justiça, com reflexos na condenação sucumbencial.
III. Razões de decidir

Inocorrência de cerceamento de defesa, pois o juiz é o destinatário da prova e a perícia se mostra desnecessária em ação possessória, quando o conjunto probatório documental e testemunhal é suficiente para a formação do convencimento.
Comprovação da posse anterior do autor e dos atos de turbação praticados pela ré, atendendo-se aos requisitos do art. 561 do CPC, enquanto a parte ré não produziu prova mínima de posse legítima.
Inexistência de direito à indenização por materiais de construção, ante a caracterização de posse de má-fé, não se tratando de benfeitorias necessárias indenizáveis.
Cabimento da gratuidade de justiça à apelante, assistida pela Defensoria Pública, com suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, sem afastar a condenação.
IV. Dispositivo e tese

Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida. Gratuidade de justiça deferida, com suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência. Majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.
Tese de julgamento: “1. Em ação de manutenção de posse, é desnecessária a produção de prova pericial quando o conjunto probatório existente é suficiente para a comprovação da posse e da turbação. 2. A prática de atos de força contra posse preexistente caracteriza posse de má-fé, afastando o direito à indenização por benfeitorias. 3. A concessão da gratuidade de justiça suspende a exigibilidade das verbas sucumbenciais, sem afastar a condenação.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 373, 561, 85, § 11, e 98, § 3º; CC, arts. 1.196, 1.201 e 1.220.
Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI nº 8024248-44.2021.8.05.0000, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, Quarta Câmara Cível, j. 20.04.2022.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8001257-75.2021.8.05.0032, oriundos do Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Brumado/BA, tendo, como Apelante,

CARINE DOURADO TERTO

e, como Apelado,
ALVACI ARMINDO DE OLIVEIRA SANTANA.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO RECURSO DE A
PELAÇÃO
E
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA